Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005082-31.2009.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Transitado em julgado o v. acórdão de ID: 48405924, conforme certidão de ID: 51810359, o SINDIRETA apresentou pedidos no ID: 50030428. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre o requerido pelo exequente. Brasília, 10 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador